Tribunal: TJSP
Processo: 1502292-68.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas – Exercício de 2017 - Irresignação da Municipalidade em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - Intimação pessoal da parte, através do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento - Abandono da causa configurado – Precedentes - Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas – Exercício de 2017 - Irresignação da Municipalidade em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - Intimação pessoal da parte, através do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento - Abandono da causa configurado – Precedentes - Sentença mantida – Recurso improvido.